Tribunal: CARF
Processo: 10821.720086/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720086/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.738 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
CONSOLIDAR EDUCACAO INCLUSIVA NOS NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO
REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de
regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo
encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Marcio Avito Ribeiro
Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720086/2019-07
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Relatório
Versa o presente processo de manifestação de inconformidade contra Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. À época, a Receita Federal do Brasil teria
identificado a seguinte situação impeditiva:

Em um primeiro momento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS") julgou a defesa do contribuinte improcedente por
falta de prova da regularização das pendências impeditivas para o Simples. Segundo consta do
acórdão de piso (fls. 53/54 do e-processo):
Com o fito de impugnar o indeferimento da opção, a contribuinte apenas alega ter
regularizado a situação impeditiva e junta ao processo cópia da seguinte tela de
computador, relativa a obrigações tributárias do Simples Nacional:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Todavia, a contribuinte não juntou ao processo o comprovante do recolhimento que
alega ter efetuado, ao passo que, segundo consta do extrato de consulta à situação fiscal
da interessada (fl. 45), o recolhimento efetuado pela contribuinte não foi suficiente para
regularizar a situação impeditiva, confira-se:

Com a interposição do respectivo recurso voluntário, este Conselheiro Relator
optou por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-001.058 (fls.
75/82 do e-processo), para que a Unidade de Origem pudesse analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte em seu recurso voluntário e confirmar o pagamento do débito em
questão.
A diligência foi devidamente cumprida, sendo anexado aos autos o DESPACHO
REVCOB/DEVAT08/VR N.o 18.129/2022 (fls. 141/143 do e-processo).
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto desde a resolução no 1301-001.058 (fls. 75/82 do e-processo), o
contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão de um débito de Simples Nacional em
aberto na sua conta corrente no montante de R$ 4.505,50, referente ao período de apuração
11/2017.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou extrato do
PGDAS-D a partir do qual é possível identificar que o valor do tributo declarado como devido
para o período seria de R$ 17.732,79, veja-se:

Consta ainda dos autos o extrato da declaração PGDAS-D original da qual consta
as receitas faturadas no mês 11/2017 (fls. 13/14 do e-processo):

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Também consta de manifestação de inconformidade um extrato do Simples
Nacional referente ao período 11/2017, além de um comprovante de pagamento DAS emitido
pelo Banco, os quais demonstram expressamente que o contribuinte teria recolhido R$ 18.200,94
aos cofres públicos: R$ 17.732,79 a título de principal e R$ 468,15 a título de multa, tendo em
vista que o montante deveria ter sido recolhido até 20/12/2017, mas somente o foi em
28/12/2017, veja-se (fls. 16 e 18 do e-processo):

A DRJ/FNS, contudo, entendeu que a referida documentação não seria suficiente
para comprovar a regularidade do contribuinte, posto que ele (fls. 53 do e-processo) não juntou
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

ao processo o comprovante do recolhimento que alega ter efetuado, ao passo que, segundo
consta do extrato de consulta à situação fiscal da interessada (fl. 45), o recolhimento efetuado
pela contribuinte não foi suficiente para regularizar a situação impeditiva:

Em sede de recurso voluntário o contribuinte ainda tratou de anexar aos autos o
comprovante de arrecadação emitido pelo próprio sistema da Receita Federal o qual comprova o
recolhimento de R$ 18.200,94 referente ao período 11/2017 (fls. 64 do e-processo):

Como se vê, para o período de apuração 11/2017, o contribuinte não apenas
declarou um débito de Simples Nacional no montante de R$ 17.732,79, como quitou o referido
montante por meio de pagamento, o que motivou a anterior conversão em diligência do caso.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Pois bem, ao analisar a questão, a Unidade de Origem identificou o problema que
originou o débito em aberto no sistema do Simples Nacional e que teria gerado o impedimento
ao regime simplificado. Vejamos então o que consta do DESPACHO REVCOB/DEVAT08/VR
N.o 18.129/2022 (fls. 141/143 do e-processo):
6. Em consulta ao Portal do Simples Nacional, verificamos que foram transmitidos 05
(cinco) PGDAS para o período de apuração de 11/2017. Os números das declarações, as
datas das transmissões, a discriminação dos débitos e, no casos em que foram efetuados,
as características dos pagamentos efetuados para cada declaração transmitida estão
discriminados na tabela 1 a seguir. (folhas 94 a 104)
7. Em consulta ao SIEF/Fiscel, verificamos que os débitos apurados em 11/2017 foram
extintos em virtude de 04 pagamentos registrados sob números 07201736291789924,
07182002302982619, 07182004496041013 e 07202009733855602. (folhas 105 a 120)
7.1 Pagamento efetuado em 28/12/2017, no valor total de R$ 18.200,94 e registrado sob
número 07201736291789924 foi utilizado apenas parcialmente na amortização dos
débitos apurados em 11/2017, visto que a interessada restituiu parte dos valores em
decorrência do pedido formalizado no processo número 13884.721640/2018-38. O
crédito da restituição foi disponibilizado em 20/07/2018. (folhas 121 a 128)

7.2 Pagamento efetuado em 31/01/2020, no valor total de R$ 350,31 e registrado sob
número 07182002302982619 foi utilizado integralmente na extinção dos débitos em
tela. (folhas 129 a 132)
7.3 Pagamento efetuado em 28/02/2020, no valor total de R$ 353,81 e registrado sob
número 07182004496041013 foi utilizado integralmente na extinção dos débitos em
tela. (folhas 133 a 136)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

7.4 Pagamento efetuado em 06/04/2020, no valor total de R$ 335,71 e registrado sob
número 07202009733855602 foi utilizado integralmente na extinção dos débitos em
tela. (folhas 137 a 140)
8. Diante do exposto, concluo que os valores apontados como devedores no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional são decorrentes do pedido de restituição
parcial do pagamento registrado sob n.o 07201736291789924 efetuado em 28/12/2017,
conforme demonstrado no extrato do processo de restituição n.o 13884.721640/2018-38.
9. O saldo devedor apontado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional foi extinto em decorrência dos pagamentos efetuados em 31/01/2020,
28/02/2010 e 06/04/2020.
Perceba-se que, com relação ao DARF pago em 28/12/2017, no valor de R$
18.200,94, que na alegação do contribuinte teria quitado o débito impeditivo, a Unidade de
Origem constatou que (fls. 141/142 do e-processo) “foi utilizado apenas parcialmente na
amortização dos débitos apurados em 11/2017, visto que a interessada restituiu parte dos
valores em decorrência do pedido formalizado no processo número 13884.721640/2018-38. O
crédito da restituição foi disponibilizado em 20/07/2018.”
Ainda segundo consta do relatório conclusivo de diligência, (fls. 143 do e-
processo) “O saldo devedor apontado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional foi extinto em decorrência dos pagamentos efetuados em 31/01/2020, 28/02/2020 e
06/04/2020”.
Não custa repisar, o contribuinte foi intimado do Termo de Indeferimento do
Simples Nacional (fls. 42 do e-processo) em janeiro de 2019, de modo que, de acordo com a
legislação de regência da matéria, teria o prazo de 30 dias para quitação dos débitos impeditivos
ao regime. Sucede, todavia, que o débito identificado como impeditivo no presente caso concreto
somente foi integralmente quitado no ano de 2020, mediante a alocação de pagamentos
realizados em 31/01/2020, 28/02/2020 e 06/04/2020, consoante identificado pela Unidade de
Origem em procedimento de fiscalização.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Fl. 156
DF CARF MF
Original